Tribunal: STF
Processo: HC 188546
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALIDADE DA MOTIVAÇÃO PER RELACIONEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Henrique Leso, advogado, em benefício de Leonardo Dias, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu, em 10.2.2020, medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 583.261:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LEONARDO DIAS, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - HC n. 5009427-92.2020.8.24.0000.
    Noticiam os autos que o paciente foi denunciado por ter, supostamente, praticado os delitos tipificados no artigo 171, caput (por duas vezes), na forma do artigo 71; artigo 171, § 4º, combinado com artigo 14, inciso II (por duas vezes); artigo 155, § 4º, inciso IV, combinado com artigo 61, inciso II, alínea "h" e artigo 288, todos na forma do artigo 69, todos do Código Penal. (e-STJ fl. 55) Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que não teria sido apresentado fundamento suficiente pela autoridade coatora para justificar o decreto da segregação cautelar do paciente, uma vez que se utilizou da motivação aliunde, restando violado o art. 315 do CPP.
    Ressalta que, com o advento da Lei n. 13.964/2019, faz-se necessária, a cada 90 dias, a verificação da permanência dos elementos autorizadores da segregação cautelar, procedimento que não teria sido realizado no caso em testilha.
    Defende, por fim, a possibilidade de deferimento da liberdade ao acusado, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, uma vez que o crime teria sido praticado, em tese, sem violência ou grave ameaça a pessoa, e a custódia cautelar extrapola o prazo de 90 dias.
    Requer, liminarmente, que seja declarada nula a decisão combatida por ausência de fundamentação e, no mérito, a concessão da liberdade provisória ao paciente mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
    É o relatório.
    Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não mais admitir o emprego do habeas corpus para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico, exatamente como ocorre no caso em exame. Dessa forma, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita.
    Da análise dos autos, ao menos num juízo perfunctório, não se vislumbra manifesta ilegalidade no acórdão impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência.
    Com efeito, a Corte de origem consignou (e-STJ fls. 29-32):
    “[...] Após representação de prisão preventiva pela autoridade policial, em 14 de abril de 2016 o Juízo a quo decretou a medida extrema (fls. 136- 138), a qual foi ratificada em outras oportunidades, em apreciação de reiterados pedidos de revogação (fls. 255-257;385-386; 472; 539-540; 1126 e 1162).
    Vale pontuar, ademais, que o mandado de prisão sequer foi cumprido ainda, bem como que o feito encontra-se na fase das alegações finais.
    Pois bem.
    Pelo que se observa das decisões interlocutórias citadas, quer-se dizer, da que decretou a prisão preventiva e das outras tantas que indeferiram pedido de revogação da medida cautelar, a necessidade da custódia foi apreciada à exaustão, não se podendo argumentar carência de fundamentação da última em razão de ter remetido às anteriores, uma vez que, sabe-se, é perfeitamente possível fundamentação aliunde ou per relationem em sede de prisão provisória.
    Nesse sentido, esta Câmara já consignou que 'Não é carente de motivação o comando judicial que, ao indeferir pedido de concessão da liberdade provisória, faz remissão aos fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva" (Habeas Corpus n. 4027780- 37.2019.8.24.0000, de Joaçaba, rel. Des. Sérgio Rizelo, j.24-09-2019).
    Assim, afasta-se a suposta nulidade aventada.
    Por outro lado, melhor sorte não socorre o Paciente quanto aos demais argumentos, senão vejamos.
    [...] Por fim, quanto aos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, observa-se que persistem, uma vez que o caso é de extrema gravidade, consistente no "golpe do bilhete premiado", e ganhou repercussão na comunidade, tendo o juízo a quo consignado (fls. 136-138):
    [...] A fundamentação foi complementada e ratificada em outras decisões posteriores, cujas folhas foram acima citadas, sendo que, repita-se, até o momento o Paciente encontra-se foragido, com mandado de prisão em aberto, o que implica que a manutenção da prisão se justifica até mesmo para garantir futura aplicação da lei penal.
    Vale frisar, bem ponderou o Ministério Público, que 'o paciente encontra-se foragido desde a decretação da prisão cautelar, motivo pelo qual não merecem acolhimento os pleitos referentes à inovação legislativa de reanálise da prisão preventiva a cada 90 dias, prevista no artigo 316, parágrafo único, do CPP, nem à Recomendação 62/2020 do CNJ, pois descabidos ao caso em análise".
    Igualmente, não merece acolhimento o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
    Isso porque, conforme já demonstrado nos autos, restou devidamente comprovada a necessidade da medida extrema, tornando-se descabida a aplicação da benesse legal”.
    Da leitura de tais argumentos não exsurgem, portanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno.
    É cediço que o deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, em razão da sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre in casu.
    Ante o exposto, indefere-se a liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo singular .
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.”.
    2. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, pretendendo o impetrante a superação da Súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal, ao argumento de haver ilegalidade na decisão questionada. 
    Alega que a prisão preventiva do paciente foi mantida sem a garantia constitucional à motivação prevista no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, além de violar o § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal, pois não teria sido enfrentado qualquer dos argumentos da defesa.
    Afirma que a decisão de primeiro grau “viola diretriz jurisprudencial dominante, porquanto vai de encontro com o precedente da Terceira Seção do STJ, EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL 1.384.669 / RS, o qual dispõe que a mera indicação de outras decisões sem fundamentação complementar não é fundamentação válida”.
    Salienta que “não houve, seja pela autoridade coatora, seja pela manifestação ministerial, qualquer manifestação concreta da Recomendação 62/2020 do CNJ, o que, por si só, demonstra a total falta de fundamentação da deliberação”. 
    Assevera que o “Pacote Anticrime trouxe inúmeras mudanças ao cenário processual penal, sendo uma das principais, e aplicável a caso presente, o requisito de procedibilidade de representação da vítima nos delitos de estelionato, consoante novel §5º do artigo 171 do Código Penal. Destarte, no caso concreto, ausente o requisito de procedibilidade ao prosseguimento da ação penal, claro é que o próprio jus puniendi estatal resta comprometido, não havendo como, neste contexto, se manter a prisão preventiva sobre delitos os quais sequer tecnicamente neste momento o acusado pode ser julgado”.
    Ressalta que “não fosse essa questão, trouxe também a novel lei a possibilidade de proposta pelo Ministério Público de acordo de não persecução penal no artigo 28-A do Código de Processo Penal” e que “a própria perspectiva de possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, per si, demonstra a inviabilidade da mantença da prisão cautelar, vez que se pode o paciente até mesmo negociar não ser processado, menos razão ainda é a possibilidade de ser preso preventivamente”.
    Menciona que “passados mais de quatro anos da ocorrência dos fatos e mesmo da decretação da prisão preventiva, entende-se por pertinente e plausível o reconhecimento da superação dos motivos inicialmente indicados como fundamentadores da medida constritiva extrema”.
    Destaca ser o paciente primário e que os delitos dos quais é acusado foram cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que autoriza a substituição da segregação cautelar pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 282 do Código de Processo Penal.
    Este o teor dos requerimentos e dos pedidos:
    “DIANTE DO EXPOSTO, requer-se:
    a) a superação da Súmula 691 do STF, diante da clara ilegalidade apresentada, com o conhecimento do presente writ;
    b) a concessão de liminar, para o fim de conceder a ordem para, quanto a primeira tese, inicialmente reconhecer a nulidade da decisão coatora por falta de fundamentação e, quanto as duas teses, revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente LEONARDO DIAS, ou, alternativamente, a substituição da medida excepcional por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, ou a imposição de qualquer medida cautelar que Vossa(s) Excelência(s) entender(em) necessária;
    c) no mérito, a ratificação da decisão liminar;
    d) em caso de não conhecimento do presente remédio heroico, a concessão de habeas corpus de ofício, nos moldes do artigo 654, §2º, do CPP”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 583.261, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído, estando pendente a análise do mérito da impetração. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade manifesta, é de se anotar que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, em 14.4.2016, o juízo de origem consignou:
    “Trata-se de pedido de prisão preventiva dos representados, onde a medida cautelar de constrição à liberdade deve ser de pronto acolhida, eis que presentes os pressupostos legais inerentes ao caso, quais sejam, a prova da materialidade do delito, conforme demonstrado no termo de apreensão, extratos bancários apresentados pelas vítimas, boletins de ocorrência e termos de declaração, e indícios suficientes da autoria, já que todas as vítimas reconheceram os acusados, assim como o seu fundamento está evidenciado na preservação da ordem pública e na conveniência da instrução processual criminal.
    De início, ressalto que por ocasião da homologação da prisão em flagrante com a concessão de liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, não havia informação nos autos da existência de outros delitos praticados pelos acusados, de forma que não se tinha a noção da extensão da atividade criminosa desenvolvida pelos representados.
    Contudo, após as novas informações trazidas pela autoridade policial, observa-se que os fundamentos para a decretação da prisão cautelar dos acusados estão na manutenção da ordem pública e na segurança da instrução criminal, senão vejamos.
    Extrai-se que o presente pedido adveio após a grande repercussão na mídia acerca da prisão em flagrante dos acusados pelo suposto golpe do bilhete premiado, o que levou outras duas vítimas a denunciá-los pela prática do mesmo delito.
    Em que pese não constar nos autos a certidão de antecedentes dos acusados do estado do Rio Grande do Sul, verifica-se pelo extrato do INFOSEG que o acusado Leonardo Dias foi preso em flagrante na cidade de Santa Maria em 22/01/2014, com enquadramento no delito tipificado no art. 171 do Código Penal, contra idoso (fl. 40), além de ser imputada a ambos os acusados na presente ação penal a pratica de delitos de estelionato, furto e associação criminosa, ocorridos em três oportunidades distintas, contra três vítimas, evidenciando-se dessa forma a necessidade de decretação de sua prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública, já que a reiteração demonstra que os acusados possuem condutas voltadas à prática de delitos contra o patrimônio.
    Destaca-se,ademais, o fato de terem os acusados se deslocado de outro estado (Rio Grande do Sul) para, em associação, praticar aqui os crimes de estelionato e furto, gerando a figura típica punida com pena de reclusão que ultrapassa o limite de quatro anos, bem como o fato de não possuírem endereço no distrito da culpa, afora todo o transtorno e considerável prejuízo causados às vítimas e a sensação de insegurança na comunidade local, pois agiram em mais de uma cidade (Jaraguá do Sul e Corupá).
    Deve-se ressaltar, ainda, o modus operandi dos acusados, já que todas as vítimas descrevem a participação dos dois envolvidos, na medida que o acusado Leonardo aborda as vítimas e o acusado Luis aparece como um terceiro que fornece a quantia de 15 mil reais a fim de dar mais credibilidade ao golpe, além de outro envolvido que se apresenta como funcionário da caixa econômica por telefone, sendo semelhantes as abordagens, os altos valores envolvidos e a característica das vítimas, sempre pessoas idosas e com pouca instrução, que ludibriadas pelos golpistas acabam por entregar todas as suas economias, elevando a reprovabilidade da conduta por suas circunstâncias e consequências .
    Ademais, consta a informação nos autos da existência de um terceiro integrante do grupo, ainda não identificado, que participava dos supostos golpes por telefone, como sendo funcionário da caixa econômica que confirmava os números sorteados no suposto bilhete premiado, sendo necessária a segregação dos acusados a fim de que a identificação do terceiro envolvido não seja obstada.
    Pelas mesmas razões, anoto que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a primeira vista, não são mais suficientes para impedir que os acusados, soltos, voltem a delinquir, prejudicando o patrimônio alheio e malferindo a segurança pública e, também, são insuficientes para impedir que frustrem a instrução criminal, pois demonstraram que a prática dos golpes em variadas cidades e estados era habitual em suas vidas.
    ANTE O EXPOSTO, DECRETO a prisão preventiva em desfavor de Luis de Boni Junior e Leonardo Dias, em razão da proteção da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal” (fl. 65-67, e-doc. 2 – grifos nossos).
    O mandado de prisão foi expedido em 27.10.2016 e sequer chegou a ser cumprido (fl. 71, e-doc. 2), estando o réu foragido até a data atual.
    Em 14.4.2020, após a instrução do feito, o juízo processante apenas reiterou os argumentos utilizados nas decisões anteriores e indeferiu o requerimento de revogação da prisão preventiva, nos termos seguintes:
    “1. Indefiro o novo pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa à p. 1150/1155, acolhendo o parecer ministerial à p. 1159/1161, inclusive adotando seus fundamentos como razão de decidir, em complemento aos fundamentos já descritos nas decisões proferidas à p. 539/540, p. 472, p. 385/386, p. 255 /257, e p. 136/138, bem como decisões proferidas nos autos do Habeas Corpus n. 4025159-38.2017.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de SC, que denegou a ordem (p. 696/714), o que foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso ordinário em Habeas Corpus (p. 837/851).
    2. Intimem-se as vítimas Lourdes e Maria para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestarem o interesse em oferecer representação, para fins de preenchimento da condição advinda com a alteração do art. 171 pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
    3. Por fim, intime-se com urgência a Defesa para apresentar os seus memoriais” (fl. 82, e-doc. 2).
    6. Contra essa decisão, foi impetrado o Habeas Corpus n. 5009427-92.2020.8.24.0000 perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, denegada a ordem pela Segunda Câmara Criminal, em acórdão datado de 12.5.2020:
    “HABEAS CORPUS". CRIMES DE ESTELIONATO, FURTO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 171, "CAPUT", POR DUAS VEZES; ART. 171, §4º, C/C 14, II, POR DUAS VEZES; ART. 155, §4º, IV, E ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL). INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.REITERADAS DECISÕES JUDICIAIS ENDOSSANDO A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA. ADMISSÃO DE FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". PRECEDENTE. NULIDADE AFASTADA. PERSISTÊNCIA, ADEMAIS, DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA. PACIENTE FORAGIDO, ACUSADO DE PRATICAR O "GOLPE DO BILHETE" CONTRA MAIS DE UMA VÍTIMA, ALÉM DE FURTO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ANTE A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO E A GRAVIDADE CONCRETA DO FATO, BEM COMO PARA ASSEGURAR FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DADA A FUGA. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PROVIDÊNCIA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA”.
    Consta do voto condutor do acórdão: 
    “(...) Tratando da retroatividade da norma, leciona a doutrina que, "se a inicial (denúncia) já foi ofertada, trata-se de ato jurídico perfeito, não sendo alcançado pela mudança. Não nos parece correto o entendimento de que a vítima deve ser chamada para manifestar seu interesse em ver prosseguir o processo. Essa lição transforma a natureza jurídica da representação de condição de procedibilidade em condição de prosseguibilidade. A lei nova não exigiu essa manifestação (como fez no art. 88 da Lei 9.099/1995) " (CUNHA, Rogério Sanches. Pacote anticrime - Lei n. 13.964/2019. Salvador: Editora Juspodivm, 2020. pg. 65).
    De todo modo, na origem já foi determinada a intimação das vítimas para manifestarem desejo em dar seguimento no processo quanto aos crimes de estelionato.
    E mesmo que assim não fosse, uma das vítimas, conforme ponderado pelo Ministério Público, à época dos fatos era maior de 70 (setenta) anos, ou seja, em relação ao fato a ação penal é pública incondicionada.
    O mesmo se diga em relação ao possível acordo de não persecução penal. Veja-se que em primeiro grau o Ministério Público já sinalizou que aguardará a resposta das vítimas para propor ou não o acordo previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (fl. 1159-1161).
    É que, aparentemente, mantida a imputação inicial, a pena mínima, consideradas as causas de aumento e de diminuição e o concurso entre os delitos, iria suplantar 4 (quatro) anos, o que tornaria a autocomposição inviável.
    Pelo sim, pelo não, a questão será analisada pelo Ministério Público assim que as vítimas manifestarem vontade em dar seguimento ou não à persecução do estelionato.
    Por fim, quanto aos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, observa-se que persistem, uma vez que o caso é de extrema gravidade, consistente no "golpe do bilhete premiado" (…)
    A fundamentação foi complementada e ratificada em outras decisões posteriores, cujas folhas foram acima citadas, sendo que, repita-se, até o momento o Paciente encontra-se foragido, com mandado de prisão em aberto, o que implica que a manutenção da prisão se justifica até mesmo para garantir futura aplicação da lei penal. 
    Vale frisar, bem ponderou o Ministério Público, que "o paciente encontra-se foragido desde a decretação da prisão cautelar, motivo pelo qual não merecem acolhimento os pleitos referentes à inovação legislativa de reanálise da prisão preventiva a cada 90 dias, prevista no artigo 316, parágrafo único, do CPP, nem à Recomendação 62/2020 do CNJ, pois descabidos ao caso em análise".
    Igualmente, não merece acolhimento o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 100-106, e-doc. 2).
    7. Pelas circunstâncias e fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E FALSA IDENTIDADE (CP, ARTIGOS 121, § 2º, C/C ARTIGO 14, II ; 282; 297 E 307). LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIMENTO. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 691-STF: AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR O SEU AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO POR FORÇA DO ART. 192 DO RISTF” (HC n. 107.637, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 5.4.2011) 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. (…) A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de fuga justificam a decretação da custódia cautelar (vg. HC 134.394, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 127.578-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.590-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) (...) Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.467-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.3.2017).
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 
    I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. 
    II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC n. 138.120, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016).
    8. Não se constata inobservância ao inciso IX do art. 93 da Constituição da República, nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (HC n. 114.790, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.9.2013). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem’, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. 
    A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir” (AI n. 825.520-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.9.2011).
    “Habeas corpus. 2. Homicídio e estupro. Pronúncia. Recurso em sentido estrito. Juízo de retratação (CPP, art. 589). 3. Alegada ausência de fundamentação. Não ocorrência. Motivação per relationem. Validade. 4. Ordem denegada. 5. Revogação da prisão por excesso de prazo. Superveniência de sentença condenatória. Prejuízo” (HC n. 112.207, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2012).
    Assim também, por exemplo: HC n. 92.020, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 8.11.2010, HC n 99.827-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 25.5.2011, e HC n 93.574, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013
    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se quanto à desnecessidade de formalidade específica para a representação exigida para os crimes de ação penal pública condicionada. Nesse sentido, por exemplo, entre outros, o HC n. 92.870, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 22.2.2008; RHC n. 123.086, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2.10.2014, e o HC n. 182.231-AgR, de que foi Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27.4.2020, cuja ementa reproduzo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES DO STF. DOCUMENTOS CONTANTES DOS AUTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”.
    10. Tampouco se constata omissão do juízo de primeiro grau quanto à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, por estar o réu foragido, e, portanto, não sujeito às recomendações sanitárias traçadas para o sistema prisional nem se poder avaliar, com dados objetivos, a inclusão ou não do paciente nas condições estabelecidas naquele documento.
    11. Na espécie em exame, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Jorge Mussi não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia.
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus imp